Tribunal: TJDFT
Processo: 0728339-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728339-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE ANDRE DIAS DE CARVALHO AGRAVADO: EDIFICIO CARTIER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por George André Dias de Carvalho contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 162518779 do processo de referência) que, nos autos da ação de exigir contas movida pelo Edifício Cartier em desfavor do ora agravante, processo n. 0706968-30.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do processo e não concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao ora agravante, nos seguintes termos: Entendo que, por ora, o litígio entre o réu e a empresa de contabilidade não é relevante para este processo, o que poderá ser avaliado em momento oportuno em caso de procedência do pedido, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão, pois evidente a ausência de prejudicialidade com os autos 0724353- 88.2023.8.07.0001. Ademais, indefiro o pleito pela gratuidade de justiça, pois o pedido veio desacompanhado de provas da hipossuficiência financeira do requerido, o que pode ser reapreciado em momento posterior, vindo novas provas aos autos. À Secretaria para certificar a tempestividade da contestação de ID 160350488. Inconformado, o réu interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49004743), o agravante pretende, em apertada síntese: a) Seja deferido o pedido de EFEITO SUSPENSIVO da decisão agravada, e assim, seja suspenso/sobrestado os autos de origem pela prejudicialidade com os autos de exibição de documentos, em atenção ao art. 313, inciso V do CPC; b) Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO EM SUA INTEGRALIDADE, para que seja deferido sobrestamento dos autos de origem até a disponibilização da documentação nos autos de exibição de documentos; c) Que seja concedida a gratuidade de justiça a parte Agravante; d) Seja intimada a parte Agravada para, caso queira, apresentar contraminuta no prazo legal; Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. A decisão de Id 49089767 indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo. O recorrente comprovou o regular recolhimento do preparo aos Ids 49479082, 49479081 e 49479080. No caso, o recorrente pugna pela suspensão dos autos de origem, processo n. 0706968-30.2023.8.07.0001, pois defende que a sua defesa ali depende do envio da documentação relativa aos seus atos de gestão como síndico por parte da empresa de contabilidade que o assistiu no período. Pontua haver prejudicialidade externa dos autos de origem (processo n. 0706968-30.2023.8.07.0001) com o processo de produção antecipada de prova (autos n. 0724353-88.2023.8.07.0001) por ele ajuizado em face do escritório de contabilidade. Analisando os autos do processo de produção antecipada de prova, processo n. 0724353-88.2023.8.07.0001, verifico que a empresa de contabilidade requerida naqueles autos já apresentou contestação, na qual asseverou ter apresentado todos os documentos “referente à gestão do Requerente como síndico do Condomínio Cartier nos últimos 5 (cinco) anos, tendo sido entregue para apreciação” (Id 166686905 dos autos n. 0724353-88.2023.8.07.0001). Com efeito, ante tais constatações, DETERMINO a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se subsiste interesse no julgamento do presente recurso, sob pena de não conhecimento deste. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora